Tribunal: TJMT
Processo: 1001053-69.2022.8.11.0026
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-03-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001053-69.2022.8.11.0026
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça, Crimes do Sistema Nacional de Armas, Crimes Previstos na Lei Maria da Penha]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). VALTER FABRICIO SIMIONI DA SILVA, DES(A). SERGIO VALERIO]

Parte(s):

[LUIZ CARLOS FERREIRA - CPF: 034.572.831-92 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), CLEISON FERREIRA DA SILVA - CPF: 016.054.281-24 (TERCEIRO INTERESSADO), GEOVANY SOUZA DOS SANTOS - CPF: 016.526.251-60 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE LOPES DOURADO - CPF: 503.067.581-72 (TERCEIRO INTERESSADO), ROSICALME MARIA DE ALMEIDA - CPF: 695.408.611-87 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO E AMEAÇA NO ÂMBITO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PLEITO ABSOLUTÓRIO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. ATIPICIDADE. ERRO DE PROIBIÇÃO. CONSUNÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame:
Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática dos crimes de posse ilegal de arma de fogo de uso permitido (art. 12 da Lei 10.826/2003) e ameaça no âmbito de violência doméstica (art. 147 do CP c.c. Lei 11.340/2006), à pena de 01 (um) ano e 01 (um) mês de detenção e 10 (dez) dias-multa, em regime inicial aberto.

II. Questão em discussão:
Há quatro questões em discussão: (i) definir se há provas suficientes para a condenação pelo crime de ameaça; (ii) estabelecer se a conduta de ameaçar atear fogo na residência causou efetivo temor na vítima; (iii) determinar se há provas suficientes para a condenação pelo crime de posse ilegal de arma de fogo; (iv) analisar a possibilidade de aplicação do erro de proibição ou do princípio da consunção.

III. Razões de decidir:

1.

A materialidade e autoria do crime de ameaça estão comprovadas pelo depoimento firme e coerente da vítima, corroborado pelos relatos dos policiais militares que atenderam a ocorrência.

2.

O crime de ameaça, de natureza formal, consuma-se quando a promessa de mal injusto e grave chega ao conhecimento da vítima, sendo irrelevante se o agente tinha ou não a intenção de cumpri-la.

3.

O temor da vítima ficou evidenciado pelo acionamento imediato da Polícia Militar e pelo requerimento de medidas protetivas de urgência.

4.

A materialidade do crime de posse ilegal de arma de fogo está demonstrada pelo auto de apreensão e laudo pericial que atestou a eficiência do armamento.

5.

A autoria do crime de posse ilegal de arma de fogo está comprovada pela confissão extrajudicial do réu e pelo depoimento da vítima, que confirmou que o armamento pertencia ao acusado.

6.

O erro de proibição não se configura, pois é notório em todo território nacional que a posse de arma de fogo sem autorização legal constitui crime.

7.

Não há que se falar em aplicação do princípio da consunção, pois os crimes de posse ilegal de arma de fogo e ameaça tutelam bens jurídicos distintos e foram praticados em contextos fáticos diferentes.

IV. Dispositivo e Tese:
Recurso desprovido.

1.

A palavra da vítima em crimes praticados no contexto de violência doméstica, quando firme e coerente, possui especial relevância probatória, principalmente quando corroborada por outros elementos de prova.

2.

O crime de ameaça é formal e consuma-se quando a promessa de mal injusto e grave chega ao conhecimento da vítima e lhe causa temor, sendo irrelevante a intenção do agente em cumpri-la.

3.

O erro de proibição não se configura quando se trata de conduta cuja ilicitude é amplamente conhecida pela sociedade, como a posse ilegal de arma de fogo.

4.

O princípio da consunção não se aplica quando os crimes tutelam bens jurídicos distintos e são praticados em contextos fáticos diferentes.

Dispositivos relevantes citados:
art. 12 da Lei 10.826/2003; art. 147 do CP; art. 5º, LVII, da CF/88; art. 386, III e VII, do CPP; art. 21, parágrafo único, do CP; art. 65, II, do CP; art. 69 do CP; art. 155 do CPP; art. 3º da LINDB.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
LUIZ CARLOS FERREIRA
contra sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Arenápolis (MT), que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condená-lo pela prática dos crimes previstos no art. 12 da Lei 10.826/2003 e art. 147 do Código Penal, na forma do artigo 69 do Código Penal.

Conforme se depreende dos autos, o apelante foi denunciado pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso pela prática dos seguintes fatos:

a) No dia 03/08/2022, por volta das 20h, na cidade de Arenápolis, o denunciado mantinha sob sua guarda uma espingarda calibre 36 de fabricação artesanal, possuindo 03 unidades de munição eficientes (uma munição na arma, uma intacta e outra deflagrada), de uso permitido, em desacordo com determinação legal, no interior de sua residência;

b) Na mesma data e horário, o denunciado ameaçou sua convivente, Rosicalme Maria de Almeida, de causar-lhe mal injusto e grave, dizendo que atearia fogo no imóvel com a vítima dentro.

A denúncia foi recebida em 07/10/2022 (ID 98362014) e, após regular instrução processual, sobreveio sentença condenatória (ID 173479900), fixando a pena definitiva em 01 (um) ano e 01 (um) mês de detenção e 10 (dez) dias-multa, em regime inicial aberto.

Inconformado, o réu interpôs recurso de apelação (ID 210607483), por meio da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, pleiteando:

a) A absolvição do crime de ameaça, sob o fundamento de insuficiência probatória e/ou atipicidade dos fatos, alegando que a vítima não se sentiu amedrontada pelos dizeres do apelante, mas sim pela circunstância de que o recorrente possuía arma de fogo;

b) A absolvição do crime de posse ilegal de arma de fogo, por insuficiência probatória, sustentando que a condenação baseou-se exclusivamente em elementos colhidos no inquérito policial, sem contraditório e ampla defesa;

c) Subsidiariamente, o reconhecimento do erro de proibição, considerando que o apelante é pessoa simples, não alfabetizada, residente em cidade pequena, que ganhou a arma para caça e nunca a utilizou;

d) Ainda subsidiariamente, a aplicação do princípio da consunção, para que o delito de posse de arma de fogo seja absorvido pelo delito de ameaça, posto que, segundo o depoimento da vítima, foi exatamente a presença da arma de fogo na residência que a deixou atemorizada.

Em contrarrazões (ID 212939667), o Ministério Público manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer subscrito pelo Procurador de Justiça Amarildo Cesar Fachone (ID 338280862), opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso, com a manutenção integral da sentença condenatória, consoante ementa que segue:

“
RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA. POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO E AMEAÇA. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA: 1.
ALMEJADA A ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE AMEAÇA POR ATIPICIDADE DA CONDUTA –
IMPOSSIBILIDADE
– DEMONSTRADA A PRESENÇA DE MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA, SUFICIENTES PARA EMBASAR O ÉDITO CONDENATÓRIO – PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA BEM COMO RESTOU DEMONSTRADO QUE A AMEAÇA PROFERIDA PELO RÉU CAUSOU TEMOR À VÍTIMA –
2.
PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA OU ERRO DE PROIBIÇÃO –
IMPOSSIBILIDADE
– PROVAS SUFICIENTES DA PRÁTICA DELITIVA, MORMENTE PELA CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL DO RÉU E DEMAIS PROVAS COLIGIDAS NOS AUTOS – NÃO HÁ QUE SE FALAR EM ERRO DE PROIBIÇÃO INESCUSÁVEL POSTO QUE É NOTÓRIO EM TODO O TERRITÓRIO BRASILEIRO QUE POSSUIR ARMA DE FOGO SEM AUTORIZAÇÃO E EM DESACORDO COM DETERMINAÇÃO LEGAL OU REGULAMENTAR É VEDADO POR LEI –
3.
PRETENDIDA A APLICAÇÃO DA CONSUNÇÃO ENTRE OS CRIMES DE AMEAÇA E POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO –
INVIABILIDADE
– CRIMES PERPETRADOS EM DIFERENTES CONTEXTOS FÁTICOS, POIS QUE O RÉU JÁ POSSUÍA A ARMA DE FOGO AO AMEAÇAR A VÍTIMA, E, PORTANTO, A POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO NÃO FOI UTILIZADA COMO CRIME-MEIO PARA A CONSUMAÇÃO DA AMEAÇA, AINDA MAIS PORQUE O RÉU AMEAÇOU DE ATEAR FOGO NA RESIDÊNCIA DA VÍTIMA, ALÉM DE AMEAÇAR ATIRAR CONTRA ELA – DOLOS DISTINTOS
. PARECER PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO DEFENSIVO”.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, o apelante foi condenado pela prática dos crimes de posse ilegal de arma de fogo de uso permitido (art. 12 da Lei 10.826/2003) e ameaça no âmbito de violência doméstica (art. 147 do CP c.c. Lei 11.340/2006), à pena de 01 (um) ano e 01 (um) mês de detenção e 10 (dez) dias-multa, em regime inicial aberto.

Em suas razões recursais, a defesa pleiteia a absolvição do apelante por ambos os delitos, alegando insuficiência probatória e atipicidade quanto ao crime de ameaça, bem como insuficiência probatória e erro de proibição quanto ao crime de posse ilegal de arma de fogo. Subsidiariamente, requer a aplicação do princípio da consunção.

Passo à análise das teses defensivas.

1. DA ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE AMEAÇA

A defesa sustenta que não há provas suficientes para a condenação pelo crime de ameaça, argumentando que a vítima não se sentiu amedrontada pelos dizeres do apelante, mas sim pela circunstância de que o recorrente possuía arma de fogo.

Contudo, tal alegação não encontra respaldo no conjunto probatório dos autos.

vejam

O crime de ameaça, previsto no art. 147 do Código Penal, é de natureza formal e consuma-se quando a promessa de mal injusto e grave chega ao conhecimento da vítima, sendo irrelevante se o agente tinha ou não a intenção de cumpri-la. O bem jurídico tutelado é a liberdade individual, especificamente a tranquilidade psíquica da pessoa.

No caso em análise, a materialidade e autoria do crime de ameaça estão devidamente comprovadas pelo depoimento da vítima Rosicalme Maria de Almeida, que relatou, de forma firme e coerente, tanto na fase policial quanto em juízo, que o apelante a ameaçou dizendo que atearia fogo na residência com ela dentro.

Em seu depoimento extrajudicial (ID 335433913), a vítima afirmou: "QUE, afirma que Luiz Carlos é alcoolatra e toda vez que ele bebe ele lhe agride verbalmente e lhe ameaça dizendo que vai mata-la; QUE, no dia de ontem 03/08/2022 por volta das 20:00 horas estava em sua casa quando Luiz Carlos chegou embriagado e alterado lhe dizendo palavras de baixo calão".

Em juízo, a vítima ratificou suas declarações, afirmando que foi ameaçada pelo réu e ficou com medo de que ele ateasse fogo na residência ou atirasse contra ela, o que a levou a acionar a Polícia Militar e a solicitar medidas protetivas de urgência.

O temor da vítima ficou evidenciado pelo acionamento imediato da Polícia Militar, pelo requerimento de medidas protetivas de urgência (ID 94968411) e pela representação criminal contra o agressor (ID 94968409).

Corroborando o depoimento da vítima, os policiais militares Cleison Ferreira da Silva (ID 94968404) e Geovany Souza dos Santos (ID 94968405), que atenderam à ocorrência, confirmaram que foram acionados via 190 para atender a uma ocorrência de violência doméstica em que a vítima relatava estar sendo ameaçada pelo companheiro, que dizia que "iria atear fogo na residência".

O policial militar Geovany Souza dos Santos declarou: "QUE, receberam uma ligação via 190, pela vítima informando que seu esposo estaria lhe ameaçando de atear fogo na residência do casal; QUE, diante do denuncia nos deslocamos até o endereço informado e ao conversar com a vítima a mesma confirmou que o suspeito chegou em casa alterado dizendo que iria atear fogo na casa com a vítima dentro".

No mesmo sentido, o policial militar Cleison Ferreira da Silva afirmou: "QUE, afirma que receberam uma ligação via 190, pela vítima nos informando que seu cônjuge estava a ameaçando de atear fogo na residência do casal; QUE, diante do denuncia essa GUPM foi até o endereço informado e ao conversar com a vítima a mesma confirmou que o suspeito chegou em casa alterado dizendo que iria atear fogo na casa com a vítima dentro".

Importante ressaltar que, em crimes praticados no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, a palavra da vítima possui especial relevância probatória, principalmente quando corroborada por outros elementos de prova, como ocorre no presente caso.

A alegação defensiva de que a vítima não se sentiu amedrontada pelos dizeres do apelante, mas sim pela circunstância de que o recorrente possuía arma de fogo, não encontra respaldo nos autos. Pelo contrário, a vítima expressamente relatou seu temor em relação à ameaça de que o apelante atearia fogo na residência com ela dentro, tanto que acionou a Polícia Militar e solicitou medidas protetivas de urgência.

Ademais, o fato de a vítima também temer que o apelante pudesse utilizar a arma de fogo contra ela não exclui o temor causado pela ameaça de atear fogo na residência. São temores que coexistem e que demonstram o estado de vulnerabilidade em que a vítima se encontrava.

Portanto, não há que se falar em atipicidade da conduta ou em insuficiência probatória quanto ao crime de ameaça, estando devidamente comprovadas a materialidade e autoria delitivas, bem como o dolo do agente e o temor causado na vítima.

2. DA ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO

A defesa sustenta que não há provas suficientes para a condenação pelo crime de posse ilegal de arma de fogo, argumentando que a condenação baseou-se exclusivamente em elementos colhidos no inquérito policial, sem contraditório e ampla defesa.

Contudo, tal alegação não merece prosperar.

Peço vênia para transcrever as declarações e depoimentos lançados no parecer ministerial, os quais usarei como razão de decidir:

“Quando interrogado em sede extrajudicial, o apelante
Luiz Carlos Ferreira
disse que “(...) é convivente com Rosicalme Maria a aproximadamente 1 ano e meio; QUE, confirma que faz uso de bebida alcoolica; QUE, afirma que tem um relacionamento conturbado com Rosicalma pois ela tem problemas mental; QUE, no dia de ontem 03/08/2022 chegou em sua casa e teve uma discussão com Rosicalma pois a mesma não tinha feito a janta e nem limpado a casa e o declarante lhe chamou a atenção; QUE, então disse para Rosicalma que iria sair de casa e pediu para ela o seu celular que estava em posse ela; QUE, Rosicalma saiu gritando que não ia lhe dar o celular e dizendo que ia chamar a policia;
QUE, afirma que não ameaçou Rosicalma e nunca disse para ela que ia lhe dar um tiro e nem mesmo que iria incêndiar a casa;
QUE, foi perguntado de quem era arma que Rosicalma entregou para a PM? Respondeu que a arma era dele que tinha ganho de presente de um amigo a seis meses atrás para caçar porém nunca usou a arma; QUE, afirma que não agrediu Rosicalma com palavras de baixo calão (...)” - sic, Id 335433918.

Em sede judicial,
o réu foi declarado revel
, nos termos do artigo 367 do CPP.

Contudo, a vítima
Rosicalme Maria de Almeida
, em sede extrajudicial, narrou detalhadamente como se deram os fatos, ao passo que requereu a imposição de medidas protetivas de urgência:

“(...) QUE,
é convivente com Luiz Carlos Ferreira a aproximadamente 1 ano e meio;
QUE, afirma que Luiz Carlos é alcoolatra e
toda vez que ele bebe ele lhe agride verbalmente e lhe ameaça dizendo que vai mata-la
; QUE, no dia de
ontem 03/08/2022 por volta das 20:00 horas estava em sua casa quando Luiz Carlos chegou embriagado e alterado lhe dizendo palavras de baixo calão
; QUE, afirma que
Luiz Carlos comprou uma arma de fogo (espingarda) e que já chegou a ameaça-la dizendo que ia lhe dar um tiro
; QUE, então a declarante pediu para Luiz Carlos sair de casa porém ele não quis sair e continuou com as agressões; QUE, como Luiz não queria sair de casa
a declarante chamou a policia militar que logo chegou e pegou a arma e a levou juntamente com Luiz para delegacia de policia civil de Arenápolis;
QUE,
Luiz Carlos guardava a arma no chão do lado do guarda roupa; QUE, a declarante então se senti ameaçada e não quer mais conviver com Luiz Carlos
; QUE, diante do fato ocorrido a declarante DESEJA PEDIR MEDIDA PROTETIVA E REPRESENTAR CRIMINALMENTE EM DESFAVOR DE LUIZ CARLOS FERREIRA.(...)” – sic, Id 335433913.

Em sede judicial, a vítima
Rosicalme
ratificou as declarações acimas, asseverando que acionou a Polícia Militar pois foi ameaça pelo réu e ficou com medo que ele lhe desse um tiro ou ateasse fogo em sua residência, concretizando assim as ameaças proferidas. Contou ainda, que a arma de fogo era de propriedade do réu e, após os fatos, terminou o relacionamento com ele.

Corroborando as declarações, firmes e coesas, da vítima, tem-se as declarações extrajudiciais dos policias militares
Geovany Souza dos Santos
e
Cleison Ferreira da Silva
, que atenderam a ocorrência, vejamos:

PM Geovany
: “(...) é polícia militar lotado no município de Nova Marilândia e estava de plantão no dia 03/0/2022 juntamente com o policial Cleison Ferreira da Silva; QUE, receberam uma ligação via 190, pela vítima informando que seu esposo estaria lhe ameaçando de atear fogo na residência do casal; QUE, diante do denuncia nos deslocamos até o endereço informado e ao conversar com a vítima a mesma confirmou que o suspeito chegou em casa alterado dizendo que iria atear fogo na casa com a vítima dentro; QUE, a vítima relatou que teme pela sua vida, pois o suspeito estava de posse de uma arma de fogo; QUE, após a afirmação, a vítima foi até o quarto e nos entregou a referia arma, sendo uma espingarda municiada calibre 36 de fabricação artesanal e duas munições, estando uma intacta; QUE, diante do ocorrido foi dado voz de prisão para suspeito e apreendido a arma e as munições e encaminhado para a delegacia de polícia civil de Arenápolis sem lesão corporal; QUE, a vítima foi informada para ir até a delegacia de polícia civil de Arenápolis, pois ela deseja pedir medida protetiva. (...)” - sic, Id 335433910.

PM Cleison:
“(...) é polícia militar lotado no município de Santo Afonso e estava de plantão no dia 03/0/2022 juntamente com o policial Geovany Souza dos Santos; QUE, afirma que receberam uma ligação via 190, pela vítima nos informando que seu cônjuge estava a ameaçando de atear fogo na residência do casal; QUE, diante do denuncia essa GUPM foi até o endereço informado e ao conversar com a vítima a mesma confirmou que o suspeito chegou em casa alterado dizendo que iria atear fogo na casa com a vítima dentro; QUE, a vítima relatou que teme pela sua vida, pois o suspeito estava de posse de uma arma de fogo; QUE, após a afirmação, a vítima foi até o quarto e nos entregou a referia arma, sendo uma espingarda municiada calibre 36 de fabricação artesanal e duas munições, estando uma intacta;QUE, diante do ocorrido foi dado voz de prisão para suspeito e apreendido a arma e as munições e encaminhado para a delegacia de polícia civil de Arenápolis sem lesão corporal; QUE, a vítima foi informada para ir até a delegacia de polícia civil de Arenápolis, pois ela deseja pedir medida protetiva. (...)” - sic, Id 335433909.”

A materialidade do crime de posse ilegal de arma de fogo está devidamente comprovada pelo auto de apreensão, pelo auto de constatação de eficiência (ID 94968417) e pelo laudo pericial (ID 94968424), que atestaram categoricamente que a arma (espingarda artesanal, calibre 36) e as munições apreendidas eram eficientes para realizar disparos, sendo capazes de "provocar lesões e/ou morte".

Importante ressaltar que o auto de constatação de eficiência e o laudo pericial são provas técnicas não repetíveis, produzidas por peritos oficiais, que podem fundamentar uma condenação, nos termos do art. 155 do Código de Processo Penal, que dispõe:
"O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas".

Além disso, a autoria do crime de posse ilegal de arma de fogo está comprovada pela confissão extrajudicial do réu e pelo depoimento da vítima.

Em seu interrogatório extrajudicial (ID 335433918), o apelante confessou a posse da arma de fogo, afirmando:
"QUE, foi perguntado de quem era arma que Rosicalma entregou para a PM? Respondeu que a arma era dele que tinha ganho de presente de um amigo a seis meses atrás para caçar porém nunca usou a arma".

A vítima, por sua vez, tanto na fase policial quanto em juízo, confirmou que a arma de fogo pertencia ao apelante. Em seu depoimento extrajudicial (ID 335433913), a vítima afirmou:
"QUE, afirma que Luiz Carlos comprou uma arma de fogo (espingarda) e que já chegou a ameaça-la dizendo que ia lhe dar um tiro; QUE, Luiz Carlos guardava a arma no chão do lado do guarda roupa".

Os policiais militares que atenderam à ocorrência também confirmaram a apreensão da arma de fogo na residência do casal. O policial militar Geovany Souza dos Santos declarou
: "QUE, a vítima relatou que teme pela sua vida, pois o suspeito estava de posse de uma arma de fogo; QUE, após a afirmação, a vítima foi até o quarto e nos entregou a referia arma, sendo uma espingarda municiada calibre 36 de fabricação artesanal e duas munições, estando uma intacta".

No mesmo sentido, o policial militar Cleison Ferreira da Silva afirmou:
"QUE, a vítima relatou que teme pela sua vida, pois o suspeito estava de posse de uma arma de fogo; QUE, após a afirmação, a vítima foi até o quarto e nos entregou a referia arma, sendo uma espingarda municiada calibre 36 de fabricação artesanal e duas munições, estando uma intacta".

Portanto, não há que se falar em insuficiência probatória quanto ao crime de posse ilegal de arma de fogo, estando devidamente comprovadas a materialidade e autoria delitivas.

3. DO ERRO DE PROIBIÇÃO

A defesa sustenta, subsidiariamente, o reconhecimento do erro de proibição, considerando que o apelante é pessoa simples, não alfabetizada, residente em cidade pequena, que ganhou a arma para caça e nunca a utilizou.

O erro de proibição, previsto no art. 21 do Código Penal, ocorre quando o agente, por desconhecimento ou por erro de interpretação, supõe lícita sua conduta. Para que seja reconhecido como causa de exclusão da culpabilidade, é necessário que seja escusável, ou seja, inevitável nas circunstâncias em que o agente se encontrava.

No caso em análise, não há elementos que indiquem que o apelante desconhecia a ilicitude de sua conduta. Pelo contrário, o fato de manter a arma de fogo escondida "no chão do lado do guarda roupa", conforme relatado pela vítima, indica que o apelante tinha consciência da ilicitude de sua conduta.

Ademais, é notório em todo o território nacional que a posse de arma de fogo sem autorização legal constitui crime, sendo tal conhecimento amplamente difundido na sociedade brasileira, independentemente do grau de instrução ou da localidade em que a pessoa reside.

A alegação de que o apelante é pessoa simples, não alfabetizada, residente em cidade pequena, não é suficiente para caracterizar o erro de proibição, pois a ilicitude da conduta de possuir arma de fogo sem autorização legal é de conhecimento comum, sendo amplamente divulgada pelos meios de comunicação e pelas campanhas de desarmamento realizadas pelo poder público.

Além disso, o fato de o apelante ter afirmado que ganhou a arma para caça não exclui a ilicitude de sua conduta, pois a caça, em regra, também é proibida no Brasil, salvo em situações excepcionais previstas em lei.

Portanto, não há que se falar em erro de proibição no presente caso, estando devidamente caracterizada a consciência da ilicitude da conduta por parte do apelante.

4. DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO

A defesa sustenta, ainda subsidiariamente, a aplicação do princípio da consunção, para que o delito de posse de arma de fogo seja absorvido pelo delito de ameaça, posto que, segundo o depoimento da vítima, foi exatamente a presença da arma de fogo na residência que a deixou atemorizada.

O princípio da consunção é aplicável quando um crime é meio necessário ou fase de preparação ou execução de outro crime, sendo este absorvido por aquele. Para que seja reconhecido, é necessário que haja uma relação de dependência entre os crimes, de modo que um seja absorvido pelo outro.

No caso em análise, não há relação de dependência entre os crimes de posse ilegal de arma de fogo e ameaça, pois tutelam bens jurídicos distintos e foram praticados em contextos fáticos diferentes.

O crime de posse ilegal de arma de fogo, previsto no art. 12 da Lei 10.826/2003, tutela a incolumidade pública, a paz e a segurança coletiva, enquanto o crime de ameaça, previsto no art. 147 do Código Penal, tutela a liberdade individual e a paz psíquica da pessoa.

Além disso, o crime de posse ilegal de arma de fogo é de natureza permanente e se consumou antes mesmo da prática do crime de ameaça, não sendo, portanto, meio necessário ou fase de preparação ou execução deste.

Conforme relatado pelo próprio apelante em seu interrogatório extrajudicial, ele possuía a arma de fogo há aproximadamente seis meses antes dos fatos, o que demonstra que o crime de posse ilegal de arma de fogo já estava consumado muito antes da prática do crime de ameaça.

Ademais, a ameaça proferida pelo apelante consistiu em dizer que atearia fogo na residência com a vítima dentro, não tendo relação direta com a posse da arma de fogo.

Portanto, não há que se falar em aplicação do princípio da consunção no presente caso, devendo os crimes de posse ilegal de arma de fogo e ameaça serem punidos autonomamente, em concurso material, como corretamente reconhecido na sentença recorrida.

Ante o exposto, não havendo qualquer reparo a ser feito na sentença recorrida, NEGO PROVIMENTO ao recurso, mantendo integralmente a condenação do apelante
LUIZ CARLOS FERREIRA
pela prática dos crimes previstos no art. 12 da Lei 10.826/2003 e art. 147 do Código Penal, na forma do artigo 69 do Código Penal, à pena de 01 (um) ano e 01 (um) mês de detenção e 10 (dez) dias-multa, em regime inicial aberto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2026